Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-33.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700509-33.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUDIMILA ALVES BARBOSA DE ANDRADE APELADO: PAVILHAO DO ATACADO LTDA DESPACHO Considerando o novo pedido de justiça gratuita formulado no bojo das razões recursais (ID. 13527824, p. 03 e 15), intime-se a recorrente LUDIMILA ALVES BARBOSA DE ANDRADE para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos pressupostos para o deferimento da benesse requerida. Intime-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora